Tribunal: STF
Processo: CJ 6248
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-04
Data de publicação: 1980-09-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE VISANDO PROCEDIMENTOS
JUDICIAIS: RECLAMATORIA AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO E A
COMUM, ESTADUAL. II. NÃO ESTANDO CONFIGURADO, NA CONCEITUAÇÃO
JURÍDICA, O CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO, NÃO MERECE SER ELE
CONHECIDO.